Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. LOCAÇÃO. CAUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória cumulada com restituição de valores, condenando solidariamente as administradoras de imóveis à devolução de cauções recebidas em contratos de locação, devidamente atualizadas. A apelante alega preliminares e, no mérito, ausência de responsabilidade solidária, por não ocorrência de sucessão empresarial e por não ser aplicada a inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa e passiva das partes, (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal, (iii) averiguar a existência de responsabilidade solidária entre as administradoras de imóveis pela restituição das cauções das locações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa dos locadores é reconhecida, pois são os responsáveis pela restituição das cauções aos locatários, sendo parte legítima para pleitear o ressarcimento dos valores depositados às administradoras. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. A apelante é parte legítima no polo passivo, porquanto passou a ser administradora dos bens dos autores, prestando os serviços de gestão de contrato de locação que eram anteriormente realizados pela empresa corré. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e entendeu que os documentos constantes nos autos eram suficientes para o julgamento da causa (CPC, art. 370). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência dos consumidores (CDC, art. 6o, inc. VIII; CPC, art. 373, § 1o).
7. A ausência de comprovação pela administradora de que os valores de caução foram repassados à nova gestora ou restituídos aos locatários justifica a manutenção da condenação solidária.
8. A alegação de inexistência de sucessão empresarial não afasta a responsabilidade solidária, pois houve continuidade na prestação dos serviços de administração dos imóveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a pretensão dos locadores à restituição das cauções depositadas em contratos de locação administrados por imobiliárias, sendo solidária a responsabilidade entre as administradoras sucessoras na gestão dos imóveis”.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, 373, § 1o; CC, art. 406, § 1o; CDC, art. 6o, inc. VIII, art. 7o, p.u., art. 14, § 3o, art. 25, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1723920, ApCiv 0701610-15.2022.8.07.0003, Rel(a). Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 12.07.2023.